Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729622-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA AFONSO FREITAS SANCHEZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido de reconsideração constante no ID 61999971, uma vez que já analisado nos termos do decisum de ID 61884147. Como já consignado na decisão combatida, para que fosse considerado caso de urgência e emergência a ultrapassar a barreira da carência imposta contratualmente, o laudo/relatório médico, que é de extrema importância, deve ter sido elaborado de forma prévia à realização do procedimento cirúrgico, atestando a necessidade imediata de realização do citado ato, bem como descrevendo a situação e os riscos e consequências para o paciente, em caso de não atendimento. Contudo, no caso, o único relatório juntado foi tão somente o que é elaborado pelo médico cirurgião com a descrição do procedimento realizado, porquanto os demais se referem a pedido de exames para melhor investigação da situação (ID 203183184 de origem). Ademais, aditando decisão de ID 61884147, impende ressaltar que, diferentemente do registrado no relatório, não houve pedido expresso da agravante para que houvesse a inclusão do Hospital no polo passivo, mas tão somente argumentos a respeito de sua possibilidade antes da citação, bem como da importância de sua participação. Confira-se: IV – DOS PEDIDOS Visto o exposto, requer: a) Em sede de antecipação de tutela recursal, que: a.1) seja concedida a tutela provisória de urgência para – em decorrência da superveniência quanto ao vencimento do boleto (05/07/2024 – ID 203185595), ora sob discussão quanto à responsabilidade de pagamento nesta ação judicial – impondo-se a obrigação de não fazer ao Hospital DF Star, de modo a obstar/impedir a prática de qualquer ato de cobrança/constritivo e/ou protesto, como também a inclusão da Agravante nos cadastros restritivos de crédito ao consumidor, quanto ao valor de R$ 61.382,45 cobrado por meio de boleto vencido desde 05/07/2024 (ID 203185595), suspendendo-se a referida cobrança quanto aos serviços médico-hospitalares de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, visto que se encontram sob discussão na ação judicial originária até a análise de mérito, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer, na forma do art. 536, do CPC; a.2) pugna, ainda, pela expedição de ofício/intimação, em caráter de urgência, ao Hospital DF Star, endereço: SGAS I SGAS 914 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-140, para noticiar a suspensão quanto aos atos de cobrança/constrição/bloqueios/protestos e inclusão da Agravante nos cadastros restritivos de crédito ao consumidor, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer, na forma do art. 536, do CPC; Assim, ainda em aditamento, considerando que o pedido liminar consignado pela agravante, concernente na determinação ao Hospital DF Star de que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança e ou constritivo relativo ao crédito de R$ 61.382,45 (ID 61689210, p. 21), se refere a terceiro que não é parte nos autos, extrai-se como descabido o pleito, pois não há como impor a terceiro não integrante da lide obrigação relativa a processo do qual não foi citado, por decorrência do devido processo legal. Por ser indubitável que as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual, é certo que a parte carece do requisito probabilidade do direito, ao menos em relação ao Hospital elencado. Nessa toada, mantida a decisão nos termos proferidos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Momento em que, registre-se, a questão será analisada em sede de cognição exauriente. Cumpra-se a decisão primeva. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator